Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA BRAGATO PETROVICH, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS. A parte autora alegou ser jornalista, mas aufere renda mensal aproximada de R$1.100,00 (mil e cem reais) decorrente de auxílio-doença previdenciário, a qual seria suficiente para custear apenas suas despesas correntes, assim como comprovaria a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. De mais a mais, apresentou declaração de pobreza, o que faria presumir sua hipossuficiência. Requereu o conhecimento e provimento do presente agravo, concedendo o efeito suspensivo pleiteado, e, quanto ao mérito, o deferimento da “gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos”. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Ante indícios que de não atenderia os pressupostos para a concessão da benesse, foi facultado comprovar a miserabilidade, ocasião em que também foi facultada a manifestação quanto a eventual vício de dialeticidade (ID 29704794). Sobreveio petição na qual reiterou os termos do agravo e aduziu que a inaptidão para o retorno ao trabalho atestada pela Previdência Social refletiu em queda abrupta de seus rendimentos. Ao final, requereu o parcelamento do preparo recursal (ID 30190282). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A recorrente é jornalista e empresária optante pelo simples nacional. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e o recebimento de auxílio-doença previdenciário de R$1.100,00 (mil e cem reais), a situação dos autos revela situação diversa (ID 29680154 - Pág. 138). Consoante a declaração de imposto de renda consta que seu patrimônio é constituído por três apartamentos e mais 6,75% de outro imóvel, localizados nas cidades de Santos e São Bernardo do Campo no estado de São Paulo (ID 29680154 - Pág. 146). Possui ainda aplicações financeiras em “VGBL” e “Criptomoeda” que superam R$100.000,00 (cem mil reais), com patrimônio acima dos R$300.000,00 (trezentos mil reais) – ID 29680154 - Págs. 147 e 153. Não trouxe nenhum outro elemento de convicção que demonstrasse o comprometimento de sua subsistência, caso fosse condenada a pagar as despesas processuais. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. A recorrente requereu o parcelamento das custas recursais, na forma do artigo 98, § 6o do CPC. Consoante a Resolução no 1, de 17 de dezembro de 2020, o preparo para o agravo de instrumento foi fixado em R$35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) para o ano de 2021, notoriamente módico. A pequena monta da despesa processual não justifica a sua quitação de forma parcelada, razão pela qual rejeito o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE GRATUIDADE E DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator